Tribunal: STF
Processo: Rcl 50519
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alberto Ferreira Machado e Dayse Balderrama Machado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 007947-26.2012.8.26.0248, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a tese de repercussão geral firmada no RE 695.911/SP (Tema 492 RG).



    Narram os reclamantes que foram demandados em ação judicial de cobrança proposta pela Associação dos Moradores do Vale das Laranjeiras, na qual se objetivou a quitação de parcelas vencidas entre janeiro de 2010 a maio de 2012, concernentes ao



     “rateio de despesas com melhoramentos e mensalidades associativas sob o argumento de que, em virtude dos reclamantes serem proprietários de lotes de terreno, logo estariam obrigados a fazer os pretendidos pagamentos, pois, quando da aquisição dos lotes ‘teriam anuído com o contrato padrão’, donde havia restrições convencionais, dentre elas, de que os compradores, ora reclamantes estariam obrigados a participar no pagamento de todo e qualquer melhoramento a ser proporcionado ao loteamento e que decorresse de mera conveniência e interesse dos demais compradores de lotes, tais como a extensão da rede de luz, água, esgoto, telefone e pavimentação, bem como no pagamento de quantia proveniente de segurança.” 



    Os reclamantes relatam que a pretensão da Associação dos Moradores do Vale das Laranjeiras (ora parte beneficiária) foi acolhida em primeira instância, sendo a sentença reformada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Informam que o STJ deu provimento ao recurso especial interposto pela referida Associação de Moradores, afastando a incidência do entendimento daquela Corte Superior de Justiça firmado no Tema 882 da sistemática de recursos repetitivos. 



    Relatam que não lograram êxito com a interposição de agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com supedâneo no Tema 181 da repercussão geral.



    Defendem que 



     “ a Corte do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que foi decidido no Agravo Interno no Recurso Extraordinário, ultrapassou sim o juízo de admissibilidade, pois, no julgamento do Agravo Interno (fl. 590-e-STJ), trouxe o entendimento no sentido de que, seria cabível a cobrança de taxas de manutenção realizada por administradora de loteamento a proprietário de imóvel nele localizado, mas se esse vínculo estivesse estabelecido pelo loteador em contrato-padrão levado a registro”



    Alberto Ferreira Machado e Dayse Balderrama Machado sustentam que



    “o v. acórdão está no sentido contrário ao que foi julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, na medida em que, até o advento da Lei nº 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, é inconstitucional a cobrança por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado.”



    Argumentam que, no caso concreto, 



     “[a] associação de moradores, ora beneficiária [...] cobra taxas de manutenção e conservação do loteamento, onde os reclamantes são proprietários de 2 (dois) lotes, porém, não são associados:



     a) a beneficiária cobra parcelas entre janeiro de 2010 e maio de 2012 e, a r. sentença condenou os reclamantes a pagarem as parcelas vencidas até a prolação da r. decisão de primeiro grau (29-09-2013), portanto, parcelas anteriores a Lei 13.467/2017; 



    b) não há legislação municipal que discipline a pretendida cobrança; 



    c) ainda que exista eventual ato constitutivo da obrigação, só seria possível após o advento da Lei nº 13.467/2017, portanto, cobrança anterior a respectiva data, é, pois, inconstitucional, consoante tese firmada por esta Colenda Corte.”



    Pedem que seja deferido o pedido liminar para suspender o “AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.783.518/SP até ulterior decisão da presente medida”. No mérito, pugnam pela cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 16/11/21), já havia transitado em julgado o acórdão reclamado (em 10/11/21), conforme consulta do EREsp nº 1.783.518/SP no sítio eletrônico do STJ .



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 492 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente